Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MARKETPLACE. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço em parte do recurso.
2. Inicialmente destaco que a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, haja vista que a recorrente não se manifestou especificamente sobre o e-mail enviado ao recorrido, deixo de conhecer esta parte do recurso.
3. Recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a pagar ao autor/recorrido a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da prolação da sentença.
4. Alega como razões de reforma da decisão recorrida, em síntese, que o inadimplemento contratual não causa dano moral ao consumidor e, subsidiariamente, que o valor arbitrado foi excessivo de modo a gerar o enriquecimento ilícito do recorrido. Destaca que, após ter recebido a informação de que o produto não estava apto para uso, em menos de um mês, promoveu o reembolso do valor pago, assim, não haveria falar em falha na prestação do serviço.
5. As contrarrazões foram apresentadas ID. 22269083. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrido.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano aos direitos da personalidade.
9. Como bem destacado na sentença originária, os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral, e não se caracterizam meros dissabores, já que e-mail recebido pelo recorrido (ID. 22268038) frustra a expectativa de qualquer consumidor que pretende ser tratado com cordialidade e atenção, no momento que aciona a empresa com a qual formulou contrato de compra e venda e não obteve êxito no funcionamento do produto adquirido.
10. Evidente que a recorrente infringiu os direitos básicos do consumidor (Art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor) quando impôs prática abusiva na prestação serviços em face do recorrido, ao solicitar que outro setor/empresa não entrasse em contato com ele e não promovesse a ajuda necessária.

11. Na hipótese, portanto, percebe-se que o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo minuciosamente a falha grave na prestação de serviços pela AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., entretanto, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a redução valor da indenização para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) evita o enriquecimento ilícito do recorrido e é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados por ele.
12. DOU PROVIMENTO ao recurso para reduzir o quantum indenizatório para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).